Tribunal: TJDFT
Processo: 0718698-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718698-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANE ALVES DE SOUZA AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF DESPACHO GEOVANE ALVES DE SOUZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 228951017, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 232330547, autos originários) que, na execução de título extrajudicial proposta pelo SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF contra HELEN MARTINS MACHADO, determinou a expedição de carta de arrematação. Desnecessário efeito suspensivo, pois o MM. Juiz assentou na r. decisão que "a liberação do valor depositado nos autos, ao ID 215409209 (R$ 7.165,84), ficará condicionada ao trânsito em julgado do recurso interposto". Ao agravado-exequente para responder facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora